Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717147-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EUCLIDES CAMARGO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS MEMBROS DO SISTEMA JURÍDICO DISTRITAL. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Artigos 368 e 369 do Código Civil. 2. Os honorários advocatícios devidos nas causas de que participem o Distrito Federal destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente. Artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014. 3. O objetivo constitucional do regime de precatórios, é, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica” (RE 889173 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14/08/2015 PUBLIC 17/08/2015). 4. No caso dos autos, destinando-se a verba de sucumbência aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, e sendo o ora agravante credor do Distrito Federal, correta a decisão que indeferiu a compensação por ausência de reciprocidade entre credor e devedor e por observância ao sistema constitucional dos precatórios. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19 do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque estes integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Assevera que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. No aspecto, aponta dissenso pretoriano, colacionando julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 100, §9o, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, reafirmando, em síntese, a tese trazida no especial acerca da plausibilidade da compensação pleiteada. Pede, no id 31218027, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19 do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos termos da legislação aplicável. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012